Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO MENSAL. BLOQUEIO. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DESPESAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMUNERAÇÃO.

1. Na curatela os interesses primordiais a serem protegidos pelo Estado são os da interditanda, razão pela qual, devem ser asseguradas a garantia de seu bem-estar físico e mental e a salvaguarda de seu patrimônio.

2. Podem ser bloqueados os valores percebidos a título de remuneração que extrapolem as despesas com a subsistência e cuidados com a interditanda.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso